Tribunal: STF
Processo: Pet 5952
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. SUSPENSÃO DE CLÁUSULA DE MULTA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Delcidio do Amaral Gomes contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de multa prevista no acordo de colaboração premiada. O recorrente sustentou que a ausência de sentença condenatória transitada em julgado impede a execução de multa indenizatória prevista no acordo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão controvertida consiste em definir se a multa prevista em acordo de colaboração premiada é exigível antes do trânsito em julgado de sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus nº 127483, Min. Dias Toffoli, consolidou o entendimento de que a: “[...] colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como ‘meio de obtenção de prova’, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração”. Em face do ambiente negocial, incidem as coordenadas de Direito Civil relacionadas aos negócios jurídicos, embora ajustadas ao interesse público típico do objeto do Processo Penal, especialmente a boa-fé objetiva.



    4. Ao mesmo tempo em que o controle dos atos negociais orienta-se pelo suporte civilista, a partir da boa-fé objetiva, as normas processuais penais estabelecem a autoridade competente, o objeto e a forma da homologação, com a expressa ressalva da possibilidade de exclusão, ressalva e/ou ajuste por parte da autoridade judiciária competente para o ato judicial de homologação da “proposta”.



    5. Os legitimados (ativo e passivo) devem observar as normas procedimentais (Lei 12.850/2013; CPP; art. 381; CP, art. 91 e 91-A) e os limites e restrições estabelecidas na legislação específica de modo cogente. Do contrário, prevaleceria a livre disposição do legitimado ativo (Ministério Público ou Delegado de Polícia) quanto ao objeto negociado, situação incompatível com o previsto no art. 4º da Lei 12.850/2013 e os limites democráticos quanto à disponibilidade da ação penal pelo Ministério Público que, diferentemente do modelo do plea barganing, encontra balizas normativas definidas e obrigatórias, sob pena de nulidade.



    6. A proposta homologada, nos termos do art. 121 do Código Civil, “subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”, ou seja, à prolação de futura sentença penal condenatória, ocasião em que a autoridade judicial sentenciante verificará o grau do desempenho obtido pelo colaborador em relação à proposta homologada, com a aplicação parcial ou total do benefícios anteriormente acordados, conforme previsto no art. 4º da Lei 12.850/2013. A estrutura dúplice de controle judicial na homologação e na sentença, com a suspensão da execução de multas ou outras cláusulas cujo conteúdo remete aos efeitos de condenação criminal, reflete a dimensão intersecional da colaboração premiada como negócio jurídico sobre o qual incidem as limitações da legislação penal e processual penal.



    7. Se o perdimento dos bens ou a indenização da vítima é efeito da sentença condenatória transitada em julgado, então, a eficácia do comando judicial demanda o preenchimento de dois requisitos: (i) sentença penal condenatória contra o colaborador premiado, com a especificação dos bens e direitos submetidos à perda em favor da União ou das vítimas, a partir do desempenho obtido conforme os termos da Colaboração Premiada anteriormente homologada; e (ii) trânsito em julgado (Pet 6474 AgR, Segunda Turma, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.10.2023).



    8. Se é correto afirmar que o particular deve honrar os encargos probatórios assumidos no acordo, não é menos verdade que o Ministério Público deve assegurar que os fatos delituosos narrados sejam devidamente aquilatados e conduzidos ao desfecho condenatório, sob pena de flagrante inversão procedimental incompatível com o Estado Democrático de Direito. A persecução penal não se exaure na celebração do acordo de colaboração premiada. A antecipação dos efeitos de sentença penal condenatória mediante ato negocial que traduz meio de obtenção de prova escancara as deficiências do aparato estatal persecutório. A opção pela supressão do processo, com todas as suas garantias e consectários, não encontra guarida na legislação conformadora do instituto da colaboração premiada, muito menos na Constituição Federal.



    9. Até o trânsito em julgado, o Ministério Público dispõe de medidas assecuratórias, isto é, cautelares probatórias (Sequestro, Arresto, Hipoteca Legal, Apreensão de bens ou Bloqueio de numerário; CPP, arts. 124-144) aptas à garantia do resultado útil da decisão condenatória, inclusive com a possibilidade de alienação antecipada de bens imóveis ou móveis (CPP, art. 144-A). É dizer, existem instrumentos disponíveis à garantia do resultado útil da futura sentença penal condenatória, sem a imposição do inválido “perdimento antecipado de bens ou direitos”. 



    IV. Dispositivo



    10. Recurso provido para suspender a exigibilidade da multa compensatória prevista no acordo de colaboração até o trânsito em julgado de sentença condenatória.